Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008739-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência interposto por Zélia Severino de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito com pedido de tutela de urgência no 1002788-63.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência para que fossem interrompidas as retenções mensais do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, em razão de ser portadora de doença grave.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que é servidora pública vinculada ao Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de professora, até o ano de 2011, quando passou para a inatividade.
Aduz que é portador a de cardiopatia grave desde o ano de 2014 e, que é inequívoco que os seus proventos de aposentadoria são isentos do imposto de renda e da Contribuição Estadual, na esteira do §21 do art. 40 da Constituição Federal.
Verbera que apesar de ter doença acometida no rol taxativo referente à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, continua tendo reiteradamente este desconto em sua folha de pagamento.
Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência ao agravo e, no mérito, provimento.
É o relato necessário.
Decido.
Busca a agravante, a concessão da tutela de urgência para que sejam interrompidas as retenções mensais do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os proventos de sua aposentadoria.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Destaco, ainda, que a análise sobre a ocorrência da alegada prescrição será feita em momento oportuno pelo competente colegiado.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro a tutela de urgência vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora